Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708238-92.2023.8.07.0000 Agravante Gran Tecnologia e Educação S.A. Agravado Richard da Silva Soares e Raquel Fernandes Miorin Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A agravante Gran Tecnologia e Educação S.A. não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 10/3/2023, uma vez que a guia de pagamento acostada ao Id 44436574 não veio devidamente acompanhada do corresponde comprovante de pagamento. Pontuo que a tela acostada ao Id 44436575 não substitui o comprovante de pagamento exigido pelo diploma processual civil. O art. 1.007, § 4o, do CPC, prevê que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que comprove o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora